Tribunal: TJMT
Processo: 1007700-63.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÚMULO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO, CONSOANTE DISPOSTO DO ART. 87, § 1.o, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.o 414/10 DA ANEEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. (I) IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO À JUSTIÇA GRATUITA. (II) OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREJUDICADOS, TENDO EM VISTA QUE O JUÍZO A QUO JÁ DETERMINOU TAIS PROVIDÊNCIAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA, NESTE CASO, CAUSA APENAS MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para determinar o refaturamento das faturas objeto da lide, com base na média de consumo dos últimos 12 (doze) meses, bem como determinar a restituição, em dobro, do valor pago indevidamente.
2. Rejeito o argumento de impugnação ao deferimento do pedido de justiça gratuita, tendo em vista que a recorrente juntou provas da sua hipossuficiência.
3. A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial ou defesa não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que associada aos motivos para a reforma da decisão, o que é possível, extrair no caso em apreço.
4. Escopo recursal é a declaração de inexigibilidade das faturas dos meses de novembro e dezembro de 2018, janeiro, fevereiro, março, julho e setembro de 2019; a restituição em dobro dos valores despendidos e, por fim a condenação da recorrida ao pagamento dos danos morais.
5. Pedidos de inexigibilidade das faturas e condenação em repetição de indébito já acolhidos pelo juízo a quo. Ausência de interesse recursal. Análise prejudicada.
6. Danos morais não configurados, em razão da ausência de inscrição dos dados da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito e suspensão no fornecimento de energia elétrica. Houve reclamação administrativa.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA HELENA VAZ - CPF: 181.234.141-53 (RECORRENTE), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020